Tribunal: STF
Processo: HC 230433
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. O impetrante aponta a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 179.066/CE.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará ante a suposta prática do crime previsto no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro). O Juízo da 16ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE recebeu a peça acusatória em 10/06/2021, ratificando o ato em 28/04/2022. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, buscando o trancamento do processo-crime, sendo denegada a ordem. Contra o acórdão, formalizou o citado Recurso Ordinário ao STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal considerada a ilicitude da prova utilizada pela acusação, dizendo-a originada de indevida invasão domiciliar. Articula com a atipicidade da conduta imputada ao paciente e com a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal. Aponta a demora para apreciação do recurso ordinário pelo STJ. Ressalta estar o processo aparelhado para julgamento e concluso ao Ministro Relator desde 16/04/2023. Destaca que a Procuradoria-Geral da República opinou favoravelmente ao pleito da defesa. Frisa ter sido designado o dia 27/07/2023 para a realização de audiência de instrução e julgamento perante o juízo de origem. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, seja reconhecida a nulidade das provas originadas da violação de domicílio, com o consequente trancamento do processo-crime.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Conforme de observa, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça, onde o Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 179.066/CE se encontra em trâmite, sem que tenha sido proferida decisão no âmbito daquele Tribunal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Com efeito, consoante orientação firmada pelo STF, o trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, como pretende o impetrante, é medida excepcional, justificando-se, o que não é o caso dos autos, quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013; HC nº 186.154-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 23/10/2020; e HC nº 187.227-AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/08/2020, p. 04/09/2020).



    9. Ademais, conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do STJ, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 179.066/CE foi recebido no STJ em 04/04/2023, tendo o Ministério Público Federal apresentado manifestação em 16/04/2023, mesma data em que o processo foi concluso ao Ministro Relator. Não há demora excessiva que justifique a queima de etapas pretendida pelo impetrante. 



    10. Apesar de não ter sido requerido pelo impetrante, mas à vista da alegação de perigo na demora, considerada a audiência designada para o dia 27/07/2023, deixo consignado que não é o caso de concessão da ordem, de ofício, ainda que para determinar ao STJ a análise da pretensão veiculada no mencionado RHC. 



    11. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    12. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.



    13. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar, ao Superior Tribunal de Justiça, o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022).



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator